Tribunal: TJSP
Processo: 1012835-72.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Imóvel. Unidade imobiliária com vícios construtivos. Pedido de realização das obras necessárias para restauração do bem ou o pagamento do equivalente e danos morais. Condenação solidária entre condomínio e construtora. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Vícios construtivos constatados. Não comprovação de falha na manutenção pelo condomínio. Falta de

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Imóvel. Unidade imobiliária com vícios construtivos. Pedido de realização das obras necessárias para restauração do bem ou o pagamento do equivalente e danos morais. Condenação solidária entre condomínio e construtora. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Vícios construtivos constatados. Não comprovação de falha na manutenção pelo condomínio. Falta de liame causal para condenação do condomínio corréu. Dano moral mantido. Sentença parcialmente reformada. Recurso da primeira requerida provido. Recurso da segunda requerida não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
Registro: 2020.0000164077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012835-72.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONDOMÍNIO OLIMPIC BOSQUE DA SAÚDE e GAFISA S/A, são apelados
HUMBERTO FRANCISCO SOARES e ANTONIETA CURTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da primeira
requerida provido. Recurso da segunda requerida não provido. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
1
Voto no 874
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelantes: Condomínio Olimpic Bosque da Saúde e Gafisa S/A
Apelados: Humberto Francisco Soares e Antonieta Curti
Juiz: Jomar Juarez Amorim.
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Imóvel. Unidade
imobiliária com vícios construtivos. Pedido de realização
das obras necessárias para restauração do bem ou o
pagamento do equivalente e danos morais. Condenação
solidária entre condomínio e construtora. Sentença de
procedência.
Inconformismo
da
parte
ré.
Vícios
construtivos constatados. Não comprovação de falha na
manutenção pelo condomínio. Falta de liame causal para
condenação do condomínio corréu. Dano moral mantido.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da primeira
requerida provido. Recurso da segunda requerida não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
1.915/1.919, integrada a fls. 1.930, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial,
para condenar os requeridos a executarem todos os reparos necessários à reposição do
apartamento da parte autora ou o pagamento do equivalente, bem como em indenizá-la por
danos morais.

Apelam, o condomínio réu e a construtora denunciada.
CONDOMÍNIO OLIMPIC BOSQUE DA SAÚDE sustenta, em
síntese, que os problemas que acometem a unidade imobiliária dos autores têm por origem
os vícios construtivos no empreendimento, razão pela qual o condomínio não teria
responsabilidade para responder aos pleitos indenizatórios, mas, tão somente a construtora.
Que não houve falha ou ausência de manutenção por parte do condomínio que pudesse
criar um liame de causalidade para sua responsabilização solidária sobre os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
2
materiais, além dos morais, por não ter praticado qualquer ato ilícito que justifique sua
condenação nesse tocante. Na hipótese de não acolhimento da fundamentação principal,
que a responsabilidade do condomínio seja subsidiária, e não solidária.
GAFISA S/A, também corré e ora apelante, aduz que os problemas
que acometem a unidade do apelado decorrem da ausência de manutenção adequada pelo
condomínio. Que, ainda assim, promoveu os reparos necessários para pôr fim às
infiltrações do imóvel, solicitando expressamente ao Juízo a quo que fosse realizada nova
vistoria, o que restou indeferido e configurou cerceamento de defesa. Por fim, afirma pela
inexistência de danos morais indenizáveis, por não existir qualquer conduta que possa ser
atribuída a si como culpa ou abuso de direito.
Recursos regularmente processados, com preparo (fls. 1.977/1.978 e
1.999/2.000). Contrarrazões às fls. 2.007/2.014.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O apelo da requerida GAFISA S/A não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
3
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso, a prova requerida é
irrelevante para a solução do caso (o meio de prova requerido é inútil a corroborar os fatos
articulados).
O laudo pericial foi entregue em 17.05.2017, concluindo pela
existência de anomalias existentes no imóvel, que incluem infiltrações e fissuras. Portanto,
para fins de solução do mérito e aferição de responsabilidade, é inócuo o pedido da
requerida GAFISA para que uma nova vistoria fosse realizada no bem, a fim de comprovar
não mais existirem, após a perícia, infiltrações ativas na unidade.
Isso porque, o pedido da parte autora é pela restituição do imóvel ao
status quo ante, ou, na impossibilidade, a indenização pelo valor equivalente dos reparos
necessários. Eventual inexistência de infiltração pós-laudo pericial implica na não
obrigação de reparo ou no abate do respectivo custeio, não servindo a ausência de nova
vistoria para infirmar a validade do julgado caso confirmada a culpa da construtora,
mesmo que sanados todos os problemas no decorrer do feito, acabou por dar causa à
demanda.
Superada a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
4
No mérito, o laudo pericial às fls. 1.844 é expresso em afirmar que “as
anomalias observadas no imóvel dos Requerentes, decorrentes de irregularidades
ocorridas durante as obras realizadas pela construtora, ora Denunciada, são: infiltração
no teto do escritório; fissuras na suíte do casal; fissuramento no acabamento do armário
junto ao teto do closet; e infiltração próxima à parte superior da esquadria do terraço”.
Constata, ainda, que “a infiltração no banheiro do casal é decorrente
de falhas na impermeabilização recém executada pela construtora, sendo o reparo de sua
responsabilidade” e que “no lavabo e na sala de estar foram constatadas avarias
decorrentes de antigas infiltrações”.
Em momento algum a prova pericial indica que quaisquer dos
sintomas percebidos pelos apelados em sua unidade imobiliária decorreram de ausência de
manutenção por parte do condomínio réu, mas sim por vícios construtivos.
Determina o artigo 186, do Código Civil, que aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Diante de tal conclusão, decorrente do conjunto probatório dos autos,
afasta-se a tese de que os danos na unidade foram decorrentes de má manutenção do
condomínio corréu, devendo ser imputados, inclusive, tão somente à apelante GAFISA
S/A.
Isso porque, a relação entre os autores e o Condomínio difere daquela
entre aqueles e a Construtora. Esta última, sim, relação de consumo. Porém, o Condomínio
réu não faz parte da cadeia de consumerista, devendo responder pela lógica do Código
Civil, ou seja, ausente questão de responsabilidade objetiva, somente seria responsável em
indenizar o autor nas hipóteses de culpa o que não se comprovou nos autos.
Ao contrário, o Condomínio comprovou ter tomado condutas
necessárias para comprovar que os danos decorreram de má construção, bem como para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
5
responsabilizar a construtora, conforme se infere dos documentos juntados aos autos e
apontados às fls. 1.934/1.935.
Portanto, por não fazer parte da cadeia de consumo, tampouco ter dado
causa aos danos suportados pelo apelado, não há liame de causalidade para justificar a
condenação do condomínio réu.
Por fim, mantém-se a condenação da construtora em danos morais,
nos exatos parâmetros fixados. Considerando-se o período de tempo que a parte apelada
manteve o dissabor e a frustração de tolerar em seu imóvel novos vícios que lhe limitavam
o uso do bem e que lhe geraram prejuízos, bem como a função didática e desestimuladora
da reiteração da conduta que o instituto possui, somado à capacidade econômica
reciprocamente considerada das partes (comprador e construtora de grande porte), entende-
se por correta a manutenção dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor.
Assim, reformar-se a r. sentença tão somente para excluir o
Condomínio réu da sucumbência, afastando sua responsabilidade em indenizar a parte
autora em danos materiais ou morais, mantendo-se o julgado, no mais, em seus ulteriores
termos.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a parte apelada arcará com
o pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência do Condomínio
apelante, estes fixados em 15% do valor da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil).
Ainda, em relação à apelante GAFISA S/A, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003
6
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no. 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator